Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. ALIMENTOS AVOENGOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDO MATRICULADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A maioridade civil, por si só, não significa que o alimentando tenha alcançado sua independência econômica, razão pela qual se tem admitido que netos maiores recebam pensão alimentícia até os 24 anos, desde que estejam cursando faculdade e necessitem do auxílio financeiro para subsistir. Precedentes.
2. No caso dos autos, o alimentando, apesar de estar matriculado em curso superior, possui atualmente vinte e cinco anos de idade e goza de plena capacidade física e psicológica para trabalhar e prover o seu próprio sustento, razão pela qual não deve mais subsistir a obrigação do avô de prestar alimentos. Precedentes.
3. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.